Tribunal: TJSP
Processo: 1024434-93.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Indenização - Pretensão lastreada na entrega de vaga de garagem em tamanho inferior ao contratado – Sentença julgando improcedente o pedido em razão da decadência, condenando ainda o autor no pagamento de multa e indenização nos termos do § 2o, do art. 81, do NCPC – Inconformismo do autor sustentado que não pretende a resolução do vício, tampouco abatimento do preço, de sorte a incidir o prazo

Ementa:
Indenização - Pretensão lastreada na entrega de vaga de garagem em tamanho inferior ao contratado – Sentença julgando improcedente o pedido em razão da decadência, condenando ainda o autor no pagamento de multa e indenização nos termos do § 2o, do art. 81, do NCPC – Inconformismo do autor sustentado que não pretende a resolução do vício, tampouco abatimento do preço, de sorte a incidir o prazo decenal para reclamar a indenização – Cabimento - Pedido indenizatório que não se confunde com o direito previsto no art. 500 do CC/02 – Precedentes – Sentença afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024434-
93.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GUILHERME AUGUSTO DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024434-93.2019.8.26.0576 -Voto no 8065
2
VOTO No: 8065
APEL.No: 1024434-93.2019.8.26.0576
COM. : São José do Rio Preto (1a V.C.)
APTE. : Guilherme Augusto Duarte
APDO. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Indenização - Pretensão lastreada na entrega de vaga de
garagem em tamanho inferior ao contratado
Sentença
julgando improcedente o pedido em razão da decadência,
condenando ainda o autor no pagamento de multa e
indenização nos termos do § 2o, do art. 81, do NCPC

Inconformismo do autor sustentado que não pretende a
resolução do vício, tampouco abatimento do preço, de sorte
a incidir o prazo decenal para reclamar a indenização

Cabimento - Pedido indenizatório que não se confunde com
o direito previsto no art. 500 do CC/02 Precedentes
Sentença afastada Recurso provido.

Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 375/377, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação, ante a
decadência verificada, condenando ainda o Autor ao pagamento de multa equivalente
a 02 salários mínimos, nos termos do §2o, do artigo 81, do NCPC, além de
indenização que vai fixada em R$1.000,00.
Inconformado apela o autor (fls. 380/394). Sustenta, em
síntese, que conforme recentíssimo julgado proferido pelo STJ, o prazo prescricional
para propositura da ação em que se busca reparação por meio de demanda
indenizatória em virtude de box de garagem entregue com medida inferior à
contratada é decenal. Aduz que não pretende a resolução do defeito/vício, de sorte
que é de dez anos o prazo para reclamar da contraparte perdas e danos em casos de
descumprimento dos deveres prestacionais (inadimplemento definitivo, mora,
cumprimento defeituoso) e também dos deveres laterais de conduta, oriundos da boa-
fé objetiva (violação positiva do contrato). Assevera que nos termos do art. 501, do
CC, o prazo decadencial de um ano tem início a contar do registro da compra e
venda, circunstância inexistente até o presente momento, pugnando pela reforma da
sentença questionada.
Recurso tempestivo, sem preparo (beneficiário da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024434-93.2019.8.26.0576 -Voto no 8065
3
fls. 190), contrarrazões às fls. 407 e seguintes, acenando com o trânsito em julgado
da sentença no tocante à condenação por litigância de má-fé, bem como agitando a
violação do princípio da dialeticidade.
Não houve oposição acerca do julgamento virtual.
É o relatório.
A hipótese trata de ação de indenização decorrente de vício
de qualidade por inadequação de vício de produto.
A r. sentença de fls. 375/377, julgou improcedente a ação,
condenando a parte autora ao pagamento de multa equivalente a 02 salários mínimos,
nos termos do §2o, do artigo 81, do NCPC, além de indenização que vai fixada em
R$1.000,00.
Apela o Autor, sustentando, em síntese, que a hipótese reclama
a aplicação do prazo decenal para reclamar da contraparte perdas e danos em casos
de descumprimento dos deveres prestacionais, ressaltando que não pretende a
resolução do vício/defeito.
Preservada a convicção da douta Autoridade monocrática, o
inconformismo manifestado comporta acolhida.
De proêmio, cumpre afastar a preliminar deduzida na
contrariedade, consubstanciada na ausência de dialeticidade, porquanto ao contrário
do alegado, as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, permitindo a identificação precisa da irresignação da parte Autora.
No mais, cumpre ressaltar que não se desconhece a divergência
em relação ao tema, bem como a redação do art. 500, do Código Civil, cujo teor
preconiza que se a venda de um imóvel tiver o preço estipulado em razão da sua
extensão, ou “se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer
dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento
da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou
abatimento proporcional ao preço”.
Todavia, no caso concreto, o Autor, ora apelante, não alvitra a
resolução do contrato, tampouco o abatimento proporcional do preço, mas sim a justa
indenização/reparação do dano material decorrente da irregularidade na metragem da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024434-93.2019.8.26.0576 -Voto no 8065
4
vaga de garagem, logo, não há que se falar em ação quanti minoris, por
consequência, inaplicável o disposto no art. 501, do mesmo Diploma, que dispõe
sobre o prazo para propor as ações pertinentes (um ano a contar do registro do título).
Portanto, não se verificando a hipótese de decadência, pois,
repita-se, o apelante não almeja o abatimento proporcional do preço como um direito
garantido pelo sobredito dispositivo legal, tampouco reclama a resolução do contrato
ou exige a complementação da área, mas sim discorre sobre o inadimplemento
contratual da Apelada, de sorte que a perda desta pretensão se sujeita ao prazo
prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo prazo se inicia a
partir da ciência do evento danoso.
A este respeito, confira-se como já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A
violação
dos
deveres
anexos,
também
intitulados
instrumentais, laterais, ou acessórios do contrato - tais como a
cláusula geral de boa-fé objetiva, dever geral de lealdade e
confiança recíproca entre as partes -, implica responsabilidade
civil contratual, como leciona a abalizada doutrina com
respaldo em numerosos precedentes desta Corte (...). O caso não
se amolda a nenhum dos prazos específicos do Código Civil,
incidindo o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo
205, do mencionado Diploma” (REsp. n. 1.276.311, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 20.9.2011).
No mesmo sentido:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Decadência. Inocorrência.
Pedido indenizatório que não se confunde com o direito previsto
no
art.
500
do
CC/02.
Descumprimento
contratual.
Aplicabilidade do prazo geral de dez anos previsto no art. 205
do CC. Inaplicabilidade do prazo de cinco anos da
responsabilidade civil por fato do produto (CDC, art. 27).
Termo inicial da prescrição surge com o nascimento da
pretensão (CC, art. 189), de acordo com o princípio da actio
nata. Alegação de que o imóvel foi entregue com a medida da
vaga de garagem diversa da pactuada e de que na outra existe
um hidrante que inviabiliza a utilização regular. Prova pericial
conclusiva em estabelecer que uma das vagas pode ser utilizada
regularmente para o fim a que se destina e a outra fica
prejudicada diante do hidrante instalado. Desvalorização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024434-93.2019.8.26.0576 -Voto no 8065
5
imóvel que se limita a vaga inutilizável. Dano material fixado no
importe de R$ 18.000,00, nos termos do laudo pericial. Correção
monetária da perícia e juros de mora da citação. Dano moral.
Ausência de afronta aos direitos da personalidade. Mero
inadimplemento contratual que não autoriza a indenização
pretendida. Precedentes. Decisão reformada em parte. Recurso
parcialmente
provido.
Apelação
no
4020178-85.2013.8.26.0602, Rel. Hamid Bdine, j. 02.02.2017.
Acerca do tema, confira ainda o seguinte ensinamento:
“Para que se configure a prescrição são necessários: a) a
existência de um direito exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a
ciência da violação do direito; d)inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo
previsto em lei; e f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do
prazo” (Nestor Duarte, Código Civil Comentado, 6a ed, Manole, 2012, p. 141).
Na hipótese dos autos o autor se imitiu na posse em fevereiro
de 2018, alegação não refutada na peça de defesa, assim, desde então poderiam ter
constatado o defeito suscitado. Admitindo-se que o termo inicial do prazo
prescricional ocorreu em 18.02.2013, isso é, a data em que o apelante teve
conhecimento do inadimplemento contratual pela apelada, a presente demanda
poderia ter sido proposta em até 10 anos (art. 205 do CC), logo, é evidente que o
exercício do direito de ação pelo autor/apelante ocorreu dentro do prazo legal, uma
vez que a ação foi ajuizada em 13.06.2019, assim, não há como vingar a decadência
decretada, restando afastada a sentença para determinar o prosseguimento do feito
(caso o juízo a quo entenda necessária a dilação probatória para verificação do
vício alegado) ou a prolação de nova sentença.
Por fim, conquanto a parte apelante não tenha trazido qualquer
argumentação acerca da condenação por litigância de má-fé, não há como prevalecer
a pretensão da Apelada no sentido de que, nesta parte, teria ocorrido o trânsito em
julgado, porquanto, com o acolhimento da irresignação e a consequente determinação
de prosseguimento do feito, inclusive com dilação probatória, se for o caso, o
afastamento das penalidades é consequência lógica do provimento do recurso.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024434-93.2019.8.26.0576 -Voto no 8065
6
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)